Tribunal: CARF
Processo: 13819.902017/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902017/2008-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.665 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KRONES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva
existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem
como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o
Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas
fiscais, dentre outros elementos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo
abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem, datado de 18/07/2008, que não homologara a compensação de crédito da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902017/2008-96
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2008-96

Contribuição para o PIS, em razão do fato de que os pagamentos informados já haviam sido
utilizados na quitação de outros débitos da titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, já devidamente
retificada, atribuindo-se todo o valor recolhido ao pagamento do tributo de código 6912-1, com
base em lei que já se encontrava revogada à época, estando em vigor a Lei no 10.637/2002, que
diminuiu a base de cálculo da contribuição, distinguindo-a nas sistemáticas cumulativa e não
cumulativa.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório (e-fl. 16), dos comprovantes de arrecadação (e-fls. 28 e 29), do Dacon
retificador (e-fls. 36 a 49) e da DCTF retificadora transmitida em 07/08/2008, após a prolação do
despacho decisório (e-fls. 50 a 102).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
Pagamento Indevido ou a Maior. Recolhimento vinculado a débito Confessado.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2015 (e-fl. 149), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2015 (e-fl. 150) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos, além dos
documentos já apresentados na primeira instância, cópias de planilhas (e-fls. 180 e 231 a 234) e
de notas fiscais (e-fls. 235 a 287).
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2008-96

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Contribuição para o PIS decorrente, segundo o Recorrente, de equívocos cometidos no
preenchimento da DCTF.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas foi introduzida nos
autos, dado que, no despacho decisório, o procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF
versus DARF.
Portanto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito
pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes
nos sistemas internos da Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2008-96

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital